Tribunal: TJSP
Processo: 2059052-19.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição no acórdão quanto à fase processual e à adequação de tratamento médico. Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Augusto de Souza contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso, em ação movida contra a

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição no acórdão quanto à fase processual e à adequação de tratamento médico. Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Geraldo Augusto de Souza contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso, em ação movida contra a Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao afirmar que o processo estaria em fase de cumprimento definitivo de sentença, quando na verdade se encontra em cumprimento provisório. Alega ainda que não houve inovação no pedido inicial, mas apenas adequação do tratamento médico conforme evolução da enfermidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição no acórdão quanto à fase processual (cumprimento definitivo versus provisório);
(ii) se a determinação de fornecimento de medicamentos configura inovação indevida ao pedido inicial;
(iii) se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se erro material no acórdão quanto à fase processual, que é de cumprimento provisório de sentença, e não definitivo.
4. A revisão dos medicamentos após perícia é possível, desde que justificada, mas não pode configurar um "cheque em branco" à operadora, devendo haver limitação conforme relatório médico já constante dos autos.
5. Os demais pontos suscitados não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem efeitos modificativos no julgado.
Tese de julgamento:
A correção de erro material quanto à fase processual (cumprimento provisório de sentença) não implica modificação do conteúdo decisório do acórdão.
A revisão de medicamentos pode ocorrer após perícia, desde que justificada, mas não deve implicar obrigação ilimitada à operadora de saúde.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 2a Turma, EDcl no REsp. 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.06.2011, DJe 09.06.2011
STF, Pleno, AI 775.798 AgRg em EDcl, Rel. Min. Cesar Peluso, julgado em 23.02.2011, DJe 11.04.2011.